Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-02.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento c.c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. decisão que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010,

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento c.c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. decisão que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Preliminar arguida nas contrarrazões acolhida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001388-02.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
PAULA NOGUEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
matéria preliminar arguida nas contrarrazões e não conheceram do recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-02.2020.8.26.0007 -Voto no 39791
2
VOTO No 39791
APELAÇÃO No 1001388-02.2020.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DANIEL FABRETTI
APELANTE
: ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA
APELADA
: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação revisional de contrato de
financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento
c.c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional”

Insurgência contra a r. decisão que julgou improcedente a
demanda Interposição de recurso totalmente genérico,
que não impugna especificamente os fundamentos da r.
sentença
Descumprimento dos requisitos previstos no
artigo 1.010, incisos II e III, do CPC Violação ao princípio
da dialeticidade Aplicação do artigo 932, inciso III, do
CPC Preliminar arguida nas contrarrazões acolhida
Recurso não conhecido.
1)
Cuida-se
de
“ação
revisional
de
contrato
de
financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento c.c. pedido de
antecipação de tutela jurisdicional” julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 98/121, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-02.2020.8.26.0007 -Voto no 39791
3
A apelação é de ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA (fls.
123/130).
Em síntese, argumenta que a ação não merecia ser
julgada da forma como lançada na r. sentença, eis que a apelante aforou a
ação com fulcro no que respeita a legislação pertinente, demonstrando sua
perfeita constituição diante dos documentos encartados.
Aduz que o respeitável entendimento do Juízo “a quo”
deixou de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na inicial e
que quando a parte ajuíza ação revisional pretende a análise de todas as
cláusulas do contrato, o que não ocorreu no caso vertente, pois uma análise
mais aprofundada da avença certamente ensejaria a total procedência da
ação.
Afirma que não pode ser ceifada de seu direito e que as
tarifas em testilha possuem como função precípua obter proveitos econômicos
sob o desconhecimento do consumidor, sendo que os custos dos serviços são
de interesse único e exclusivo da instituição bancária e inerente à própria
atividade que já é remunerada pelos juros fixados.
Alega que houve violação ao dever de informação, previsto
no artigo 46 do CDC, e que os valores cobrados revelaram excessiva
vantagem ao fornecedor, em detrimento do consumidor, nos termos do artigo
51, inciso IV, do CDC.
Salienta que a apelada não comprovou a efetiva prestação
do serviço relativo a “Tarifa de Avaliação do Bem”, conforme determina o
recurso repetitivo julgado pelo STJ e cadastrado sob o Tema 958, e que na
forma do entendimento firmado pelo STJ é abusiva a imposição de seguro de
proteção financeira através de seguradora indicada pela apelada.
Diz que a cobrança de juros capitalizados mensalmente é
ilegal e fere o princípio do equilíbrio contratual, onerando excessivamente o
consumidor, conforme Súmula 121 do STF, que a multa moratória não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-02.2020.8.26.0007 -Voto no 39791
4
ultrapassar 2% (dois por cento), conforme precedente jurisprudencial
colacionado, e que o IOF adicional se trata de bis in idem tributário, devendo
tais cobranças serem afastadas. Por fim, requer o recebimento e provimento
do recurso.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 134/149).
Preliminarmente alega que o recurso não comporta conhecimento por ser
genérico e afrontar o princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não
provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 152/153).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 154.
Recurso regularmente processado, mas ausente o preparo
uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 41).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas contrarrazões.
Alega a apelada, em preliminar, que o recurso não
comporta conhecimento, por desatender o pressuposto recursal estabelecido
no artigo 1.010, inciso III, do CPC.
Inicialmente, nos termos do artigo 1.010, § 3o do CPC,
deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação
interposto por ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA (fls. 123/130).
Com efeito, dispõe o artigo 1.010 do CPC que:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.” (Destaques do Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-02.2020.8.26.0007 -Voto no 39791
5
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2209):
“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido.” “Pedido de nova decisão. Juntamente com a
fundamentação, o pedido de nova decisão delimita o âmbito de devolutividade
do recurso de apelação: só é devolvida ao tribunal ad quem a matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). Sem as
razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de saber qual foi a matéria
devolvida. Não pode haver apelação genérica, assim como não se admite
pedido genérico como regra.”
Assim, ao recorrer deve a parte demonstrar porque
entende que a sentença está incorreta, expondo de maneira consistente as
razões de seu inconformismo e o pedido para a sua reforma.
Todavia, no caso vertente, a apelante interpôs recurso
totalmente genérico, sem impugnar nenhum dos fundamentos da r. sentença,
alegando apenas que a ação merecia ser julgada totalmente procedente, sem
indicar de forma precisa as eventuais abusividades existentes.
Dessa forma, é evidente que o apelo interposto não
preenche os pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade
formal, de modo que não pode ser conhecido, por descumprimento dos
requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, bem como por violação ao princípio da dialeticidade.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-02.2020.8.26.0007 -Voto no 39791
6
DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO DEFICIENTE. ARTICULADOS
GENÉRICOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO
ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Entre a
motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso
que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a
permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade
da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade. 2.
Observa-se na espécie que a demanda fundamenta-se desde o início em
articulados eminentemente genéricos e desacompanhados de prova pré-
constituída, culminando a atuação desidiosa da parte no exercício deficiente
do direito de recorrer porquanto apresentadas razões que se mostram apenas
a reprodução de alegações evasivas. 3. Recurso ordinário em mandado de
segurança não conhecido.” (RMS 56333/BA, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J.
01/03/2018). (Destaques do Relator).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO Sentença de improcedência Inconformismo do autor
Preliminar de não conhecimento acolhida Razões de apelação genéricas que
não trazem impugnação específica aos capítulos da decisão proferida pelo
juízo de origem Aplicação do disposto no artigo 1013, caput, do novo Código
de Processo Civil Devolução ao tribunal da matéria impugnada Sentença
mantida Recurso não conhecido.” (AP 1003251-25.2016.8.26.0462, Relator
Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
03/03/2020).
“Ação revisional de contrato de financiamento bancário
Apelação
Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não
reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos questionados
Razões dissociadas dos fundamentos da sentença
Desrespeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-02.2020.8.26.0007 -Voto no 39791
7
princípios da dialeticidade e da devolutividade
Inadmissibilidade recursal
configurada
art. 1.010, II e III do CPC. Recurso não conhecido.” (AP
1024619-62.2019.8.26.0405, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio,
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/03/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Inépcia da apelação. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não
se conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a
r. sentença Art. 1.010, II do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (AP
no 1058206-23.2019.8.26.0002; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 13/07/2020).
Portanto, evidenciado que o apelo interposto não preenche
os pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, nos
termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso.
É oportuno observar que, ao presente caso não se aplicam
as regras contidas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, tendo em vista ser
“desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar
na solução da causa”, conforme Enunciado no 03 do ENFAM.
Por fim, considerando que não houve a fixação de
honorários advocatícios, não é possível determinar sua eventual majoração, na
forma do artigo 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, acolhe-se a matéria preliminar arguida
nas contrarrazões e não se conhece do recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator